Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REABERTURA DO PRAZO. INVIABILIDADE.
1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam o entendimento combatido, ante a inocorrência de decisão nova apta a reabrir o prazo para o manejo de agravo de instrumento.
3. Recurso não provido.